Tribunal: TJPA
Processo: 0835485-70.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835485-70.2019.8.14.0301

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: MARILIA CATYELLEM FERREIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0835485-70.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
(ADVOGADA

LUANA SILVA SANTOS)

APELADA: MARILIA CATYELLEM FERREIRA LIMA
(ADVOGADO

MARLON TAVARES DANTAS)

RELATORA: DESEMBARGAGORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INVALIDADE PERMANENTE PARCIAL. ENQUADRAMENTO DA LESÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A contra sentença da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Marilia Catyellem Ferreira Lima, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 1.352,50, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial e o laudo administrativo justificam a conclusão de invalidez permanente do membro inferior, com enquadramento correto da lesão; (ii) estabelecer se a indenização fixada na sentença está em consonância com o disposto na legislação aplicável ao seguro DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interpretação integral do laudo pericial deve considerar a indicação de invalidez permanente no membro inferior esquerdo, e não apenas no tornozelo, conclusão essa que é corroborada, inclusive, pelo laudo administrativo realizado pela própria seguradora, que atestou lesão em segmento correspondente.

4.

O cálculo da indenização, aplicando inicialmente 70% do teto máximo e posteriormente reduzindo 50% em razão do grau médio da lesão, está em conformidade com a legislação vigente (art. 3º, § 1º, incisos I e II, da Lei nº 6.194/74, com a redação da Lei nº 11.945/2009).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A extensão da invalidez para fins de indenização do seguro DPVAT deve considerar a repercussão funcional no segmento afetado, conforme interpretação integral do laudo pericial. 2. O cálculo da indenização deve obedecer ao percentual de comprometimento funcional do membro lesionado, conforme previsto na tabela anexa à Lei nº 11.945/2009.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74, art. 3º, § 1º, incisos I e II; Lei nº 11.945/2009; CPC/2015, art. 487, I.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0835485-70.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉ/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
(ADVOGADA

LUANA SILVA SANTOS)

APELADA: MARILIA CATYELLEM FERREIRA LIMA
(ADVOGADO MARLON TAVARES DANTAS)

RELATORA: DESEMBARGAGORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se dos autos de
apelação cível
, interposto por
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
, ajuizada por Marilia Catyellem Ferreira Lima, em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A – julgou parcialmente procedente o pedido inicial para “
condenar a parte ré a pagar à parte autora, a título de indenização, o valor global de R$ 1.352,50 (mil trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), valor este a ser acrescido de juros de mora de 1% a.m desde a data da citação válida e correção monetária desde a data do evento danoso até o efetivo pagamento”.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, que o laudo pericial apontou debilidade no tornozelo esquerdo, caracterizando invalidez permanente parcial de grau médio, o que corresponderia a 50% de 25% do valor total do seguro (R$ 13.500,00), resultando em indenização de R$ 1.687,50.

Alega que, considerando ter pago administrativamente valor superior, a obrigação estaria integralmente adimplida, não havendo saldo a complementar.

Requer, assim, o provimento do recurso para a reforma da sentença, com o reconhecimento da quitação integral da indenização devida, nos termos da tabela anexa à Lei nº 11.945/2009, e consequente extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Contrarrazões apresentadas, sendo postulado o desprovimento do recurso.

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0835485-70.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉ/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
(ADVOGADA

LUANA SILVA SANTOS)

APELADA: MARILIA CATYELLEM FERREIRA LIMA
(ADVOGADO

MARLON TAVARES DANTAS)

RELATORA: DESEMBARGAGORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

Não assiste razão à apelante.

Ao realizar o cálculo da indenização por seguro DPVAT, deve o magistrado deveria apurar - nos termos do art. 3, § 1º, incisos I e II, da Lei nº 6.914/74, com a nova redação dada pela Lei nº 11.945/2009:

I) se a mencionada invalidez é, primeiramente, total ou parcial, enquadrando a situação em um dos segmentos previstos na tabela anexa à Lei;

I) posteriormente, se é completa ou incompleta;

III) sendo hipótese de invalidez incompleta, verificar qual a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, procedendo com a redução proporcional da indenização de acordo com o grau de repercussão, se intensa, média, leve ou sequelas residuais.

O
cerne da controvérsia
diz respeito ao adequado enquadramento da lesão constatada no laudo pericial.

No caso, a despeito da redação do laudo pericial não ser das mais claras, concluo – adotando uma interpretação sistêmica e integral do laudo - que a perícia constatou que o acidente ocasionou invalidez permanente no membro inferior esquerdo da apelada, ainda que tenha sido reconhecido que o foco da lesão inicial tenha sido o tornozelo esquerdo. Dito de outro modo, o perito concluiu que a limitação funcional decorrente do acidente afetou de maneira definitiva todo o membro inferior.

Nesse sentido, cumpre destacar que essa interpretação se mostra mais alinhada, inclusive, com o laudo administrativo elaborado pela seguradora, que também reconheceu a ocorrência de lesão abrangendo o “membro inferior” como segmento anatômico afetado.

Diante desse contexto, revela-se correto o critério adotado na sentença, que, observando as normas aplicáveis, procedeu inicialmente ao cálculo de 70% do teto máximo da cobertura securitária, para, em seguida, aplicar a redução de 50%, conforme o grau de invalidez apurado.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/05/2025